Tribunal: TCU
Processo: 027.735/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Concessão indevida de benefício previdenciário. (no da TCE no sistema: 902/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 192/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em desfavor da Sra. Eliane Calvasan, ex-servidora do INSS, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários. Considerando que o processo foi apreciado mediante o Acórdão 2430/2020-TCU-Plenário , oportunidade na qual a responsável foi condenada em débito, com imposição de multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, acórdão esse apostilado pelo ulterior Acórdão 1865/2021-TCU-Plenário , ambos de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, Considerando, todavia, que restou apurado pela unidade, posteriormente a esses acórdãos, que a responsável havia falecido em 1o/3/2021, antes do trânsito em julgado da deliberação, Considerando que a responsável faleceu sem deixar inventários judicial ou extrajudicial, bem assim, que não deixou bens próprios ou direcionados a terceiros com cláusula de usufruto, e tampouco deixou herdeiros, Considerando que diante do quadro observado a AudTCE propõe à peça 139 e pronunciamento de peça 140, rever, de ofício, o Acórdão 2430/2020-TCU-Plenário (peça 92) e o Acórdão 1865/2021-TCU-Plenário (peça 111), de forma a torná-los insubsistentes, com fulcro no art. 3o, § 2o, da Resolução 178/2005, bem assim determinar o arquivamento deste processo, quanto à responsável Eliane Cavalsan, com base no art. 93 da Lei 8.442/1992 c/c o art. 3o da Portaria Normativa AGU no 90, de 8 de maio de 2023, considerando, ainda, que o falecimento do gestor é fator de extinção da punibilidade, inviabilizando a aplicação de multas, na forma do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, Considerando que o representante do Ministério Público/TCU, Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, manifestou-se favoravelmente à proposição da unidade instrutiva (peça 141), sugerindo, contudo, que o fundamento legal para o arquivamento dos autos seja pela ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno/TCU, Considerando que a inexistência de possibilidade de cobrança dos valores da responsável falecida, vez que não deixou bens nem herdeiros, inviabiliza o desenvolvimento do processo e o ressarcimento de danos, bem assim, a defesa da falecida em sede recursal, vez que não possui sucessores, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com os pareceres exarados nos autos, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 2430/2020-TCU-Plenário (peça 92) e o Acórdão 1865/2021-TCU-Plenário (peça 111), de sorte a torná-los insubsistentes, com fulcro no art. 3o, § 2o, da Resolução 178/2005; b) determinar o arquivamento deste processo quanto à responsável Eliane Cavalsan, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 027.735/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliane Cavalsan (XXX.736.578-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Jundiaí/SP 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.